Tribunal: TJDFT
Processo: 0700907-11.2023.8.07.0016
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-03-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0700907-11.2023.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) RECORRENTE: ISMAEL COUTINHO DA MOTA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por ISMAEL COUTINHO DA MOTA em face da decisão de ID 43536030, proferida pela d. Vara de Auditoria Militar, que denegou a ordem de habeas corpus. Em suas razões recursais (ID 43536039), o recorrente defende, em síntese, que o Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento de que a necessidade de apuração, em sede de inquérito policial militar, sobre as circunstâncias do fato não atrai a competência da Justiça Militar. Aduz que a assunção do caso pela PMDF decorreu da condição de militar da vítima, sem se atentarem ao contexto fático apresentado na delegacia, aos trajes civis, à folga do bombeiro militar, ao local não sujeito à administração militar e à ausência de ciência do recorrente quanto ao cargo ocupado pelo atingido. Afirma que a Polícia Militar está impedida de investigar o caso por incompetência absoluta. Ressalta que a tramitação do feito perante a justiça comum serve para impedir eventuais decisões conflitantes em âmbito administrativo e judicial. Salienta que houve o reconhecimento, pela PMDF, da prática de crime doloso contra a vida, diferente da autoridade policial que colocaria a situação em apuração. Por fim, requereu o trancamento do Inquérito Policial Militar, a fim de que seja fixada de maneira exclusiva a competência da Polícia Civil do Distrito Federal para apurar os fatos. Contrarrazões do Ministério Público ao ID 43536042, pelo conhecimento e não provimento do recurso. Em juízo de retratação, a decisão recorrida foi mantida por seus próprios fundamentos (ID 43536043). Manifestação da d. 8a Procuradoria de Justiça Criminal, ao ID 43905295, oficiando pela correção da autuação do feito, para que passe a constar como recurso de habeas corpus e, no mérito, pelo não provimento do recurso. É o relatório. Decido. O Ministério Público oficiante no 2o grau, em parecer de ID 43905295, além de outras questões, requereu, em atenção à aplicação do princípio da fungibilidade, a correção da autuação do feito, de recurso em sentido estrito para recurso em habeas corpus. De fato, por se tratar de processo penal militar, a legislação a ser observada, primeiramente, é a castrense. Dessa forma, de acordo com o artigo 568 do Código de Processo Penal Militar, o recurso cabível contra decisão denegatória de habeas corpus é o recurso ordinário. Confira-se: Art. 568. O recurso da decisão denegatória de habeas corpus é ordinário e deverá ser interposto nos próprios autos em que houver sido lançada a decisão recorrida. Desta feita, acolho a manifestação do Ministério Público e determino à Secretaria que, diante do princípio da fungibilidade, promova a correção da autuação do presente feito para recurso em habeas corpus. Publique-se. Após, venham os autos conclusos para julgamento. Brasília, 6 de março de 2023. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora